Tribunal: STF
Processo: RHC 207241
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 655.882/MS.



O caso



    2. O juízo da Vara Única da Comarca de Rio Negro/MS, em 18.3.2020, assentou que, durante o repouso noturno, por volta de 00h30, o recorrente ingressou na mercearia da vítima e furtou cinquenta reais em dinheiro. Esse fato foi confessado pelo recorrente. O furto foi “consumado, porquanto o acusado conseguiu se apossar da res furtiva, deixando o lugar onde estava sem sequer ser perseguido, somente tendo sido recuperada, com a posterior intervenção policial, após a retirada por completo da esfera de disponibilidade da vítima”.



    O juízo de primeira instância julgou procedente a denúncia, para “condenar Alexandre da Silva, já devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado nos artigos 155, § 1º, do Código Penal aplicando-lhe, em consequência, a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto”. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 229-232, vol. 1).



    3. Em 1º.3.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000200-91.2016.8.12.0048/MS, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 13-19, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL FURTO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ACUSADO REINCIDENTE - INAPLICABILIDADE RECURSO IMPROVIDO. Não merece prosperar a tese da defesa de atipicidade da conduta pelo princípio bagatelar, em razão da contumácia delitiva dos agentes, extraída de sua ficha criminal, cuidando-se de fato típico e relevante para o Direito Penal” (fl. 13, vol. 1).



    4. Em 29.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento da Apelação Criminal n. 0000200-91.2016.8.12.0048/MS, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 655.882/MS, no qual requerida a ordem “para reconhecer e aplicar o princípio da insignificância, absolvendo-o, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal” (fls. 3-12, vol. 1).



    Em 1º.7.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 17).



    Em 17.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE DELITIVO DO PACIENTE. VÁRIAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS POR FURTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    III - Com efeito, ‘a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável’ (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/12/2019, grifei).



    IV - Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta várias condenações por delitos de furto. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1553855/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019; AgRg no HC n. 516.674/MG, Quinta Turma, Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), DJe 29/10/2019; e HC n. 540.456/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 09/12/2019. Portanto, o ínfimo valor da res furtiva – R$ 50,00 -, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar.



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 29).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o entendimento de que o furto de objeto de valor ínfimo pode ser punido na hipótese de reincidência ou existência de maus antecedentes do agente, equivale a admitir que a questão da insignificância pode se mover do domínio da tipicidade para o da culpabilidade” (fl. 6, e-doc. 33).



    Argumenta que, “partindo da premissa de que a insignificância exclui a tipicidade material, não é possível que a aplicação desse princípio dependa de circunstâncias pessoais do agente” (fl. 6, e-doc. 33).



    Assinala tratar-se “de um bem avaliado na importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), equivalente a 6,34% do salário mínimo, houve a restituição à vítima, não sofrendo assim a vítima qualquer repercussão econômica, o que evidencia, inegavelmente, a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, a ponto de justificar a intervenção do Direito Penal” (fl. 6, e-doc. 33).



    Assevera que “a ação do Recorrente não ameaçou ou ofendeu substancialmente o bem jurídico tutelado pela norma penal, devendo, portanto, ser reconhecida a atipicidade material da conduta, com fulcro no Princípio da Insignificância” (fl. 6, e-doc. 33).



    Pede “a essa Suprema Corte o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de aplicar o princípio da insignificância, absolvendo-o, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 33).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 43).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. Assinala que, “considerando as especificidades do caso – prática de furto no período noturno, por agente reincidente específico – o magistrado não poderia decidir sobre a incidência do princípio da insignificância exclusivamente com base no valor do bem subtraído” (e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O pedido formulado pelo impetrante é para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, o que conduz ao reconhecimento judicial de atipicidade, a dizer, à absolvição sumária do paciente pela prática sobre a qual não se discute a ocorrência, senão os seus efeitos jurídicos.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a incidência do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do recorrente.



    8. Na decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, concluiu pela idoneidade da fundamentação nas decisões das instâncias ordinárias, pela múltipla reincidência específica em crimes contra o patrimônio. Confira-se trecho da decisão, com citações do acórdão do Tribunal de origem:



    “Conforme relatado, busca-se na presente impetração a absolvição do paciente, ante a incidência do princípio da insignificância. 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    ‘Na sentença a aplicação do princípio da insignificância da conduta foi afastado nos seguintes termos:



    ‘Destaco a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância. Embora o delito tenha ocorrido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e o prejuízo de pequena monta, a folha de antecedentes criminais do acusado aponta a outras condenações pelo delito de furto, o que afasta a incidência do referido princípio.”(f.210).



    Realmente, em consulta à folha de antecedentes criminais do Apelante, f.154 a 185, verifica-se que ela é extensa e que constam registros de condenações anteriores transitadas em julgado, a exemplo das seguintes: 



    - Autos n.00000001-28.2017.8.12.0600, delito de furto (art.155, §4º, I do CP), cometido em 25.12.2016;



    - Autos n.0000122-63.2017.8.12.0048, delito de furto (art.155, caput ,do CP), cometido em 24.02.2017;



    - Autos n.0000231-87.2011.8.12.0048, delito de furto (art.155, §4º, II, do CP), cometido em 15.02.2011;



    - Autos n.0000268-41.2016.8.12.0048, delito de furto (art.155, §4º, II, do CP), cometido em 08.03.2016;



    - Autos n.0000340-04.2011.8.12.0048, delito de furto (art.155, §1º,do CP),cometido em 05.03.2011; […]



    Transpondo esses ensinamentos ao caso dos autos, conclui-se que este não se reveste dos necessários requisitos cumulativos acima descritos, porquanto, observa-se que o Réu é contumaz na prática de crimes, demonstrando acentuada reprovabilidade de seu comportamento, como se pode ver em sua folha de antecedentes criminais (f. 154- 185), sendo, inclusive, reincidente no crime de furto.



    Os tribunais superiores tem considerado que, em se tratando de criminoso habitual, ainda que diminuto o valor atribuído à coisa furtada, afasta-se a aplicação do princípio da bagatela, pois ‘a existência de condenação penal e de inúmeros processos criminais por crime de furto denotam a habitualidade delitiva do paciente e a sua maneira de coexistir em sociedade, que se afigura incompatível com o próprio ideal basilar do invocado princípio da insignificância’. (AgRg no HC242.583/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em21/05/2015, DJe 02/06/2015).



    [...] Nesta esteira, entende-se que não merece prosperar a tese da defesa de atipicidade da conduta pelo princípio bagatelar, em razão da contumácia delitiva dos agentes, extraída de sua ficha criminal, cuidando-se de fato típico e relevante para o Direito Penal’ (fls. 15-19). 



    Saliente-se que este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Com efeito, ‘a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável’ (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/12/2019).



    Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta várias condenações por delitos de furto. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1553855/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019; AgRg no HC n. 516.674/MG, Quinta Turma, Leopoldo De Arruda Raposo (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 29/10/2019; e HC n. 540.456/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 09/12/2019.



    Portanto, o ínfimo valor da res furtiva – R$ 50,00 -, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício” (fls. 2-4, vol. 17). 



    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 655.882/MS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto condutor do julgamento (e-docs. 29-30).



    9. Embora pequeno o valor do objeto furtado, cinquenta reais em dinheiro, subtraído do caixa da mercearia da vítima, há que se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, dados específicos que compõem o cenário descrito e de importância para a sociedade e também para o direito. 



    O paciente é multirreincidente (com cinco condenações transitadas em julgado). Os fatos foram praticados no local durante o repouso noturno e a contumácia delitiva do recorrente fundamentou a decisão quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância, como acentuado pelas instâncias ordinárias e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessário proceder à análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Mesmo o furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal diferente para o infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, daquela dada ao infrator eventual. A reiteração delitiva demonstra ter sido adotado o crime como meio de vida, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    O delito cometido quanto a objeto de ínfimo valor, considerado em sua especificidade, se somado ao conjunto de ações criminosas levadas a efeito pelo mesmo autor, revela-se superlativo pela totalidade dos valores subtraídos ou o valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.



    Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    10. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar, nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Negro/MS e confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao deixar de aplicar o princípio da insignificância.



    11. Entretanto, na espécie vertente, o juízo sentenciante estabeleceu regime inicial semiaberto com fundamento na reincidência da paciente:



    “(...) a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, consoante preconizam os artigos 33, § 3º e 59 do Código Penal, porquanto se trata de réu portador de outra condenação penal mais moderna” (fl. 231, vol. 1).



    A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional. 



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”. 



    Assim, embora afastada a incidência do princípio da insignificância na espécie, os elementos jurídicos a serem enfatizados para definição do início de cumprimento da pena impõem a fixação de regime aberto de reclusão.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Comunique-se ao Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e ao juízo da Vara Única da Comarca de Rio Negro/MS (Ação Penal n. 0000200-91.2016.8.12.0048), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao urgente cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora